Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-98.2016.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000114-98.2016.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE ROSALIA DE SOUSA COSTA - CPF: 934.562.041-91 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MICHELLI CRISTINE VILELA DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 015.581.171-13 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE
IRDR
. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PIS/PASEP. INCUMBÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL CIRCUNSCRITA AO CADASTRAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema
no
1 (
IRDR
n.
85560
/
2016
), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

Hipótese em que a obrigação do ente municipal quanto ao benefício PIS/PASEP está circunscrita ao cadastramento do empregado.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade.

Em suas razões recursais, a parte postula o recebimento das contribuições do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –PASEP e PIS referente aos anos-base de 2013 e 2014.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público declinou da emissão de parecer ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0000114-98.2016.8.11.0032

Polo Ativo

SOLANGE ROSALIA DE SOUSA COSTA e outros

Polo Passivo

MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a pretensão ao recebimento das contribuições do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança e pedido subsidiário de indenização de abono do PIS/PASEP proposta por SOLANGE ROSALIA DE SOUSA COSTA e MICHELLI CRISTINE VILELA DE FIGUEIREDO E SILVA em face do MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, todos devidamente qualificados.

Narram as autoras terem sido admitidas em 02.01.2009, para exercer a função de agente comunitária de saúde junto à Administração Pública, mediante contrato precário, com salário mensal no valor de R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) para laborar 40 horas semanais.

Aduzem que no ano de 2012 foram consultar o seu PIS/PASEP, contudo, o abono não estava disponível pois a ré, empregadora obrigada, não tinha depositado os títulos do PIS/ PASEP relativa ao ano trabalhado, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando a condenação do requerido na obrigação de fazer, ou, alternativamente, a indenização do valor substitutivo, devendo restituir à autora o valor para indenizar os valores referentes aos abonos salariais anuais decorrentes do PASEP, relativos aos anos base de 2013 e 2014 , tudo atualizados com juros e correção monetária.

[...]

Assim, é direito de todo servidor público que não ganha mais do que dois salários mínimos, indenização pelo não cadastramento do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

In casu
, é incontroverso o não recebimento, pela autora, do abono anual devido referente ao ano base de 2012, 2013 e 2014.

Caberia ao Município, portanto, comprovar que fez a inscrição de seus servidores no programa PIS/PASEP, em período apropriado, sob pena de lhe ser imposta a condenação à regularização da situação cadastral, bem como ao pagamento dos valores não percebidos.

Inexistindo qualquer evidência em sentido contrário, conclui-se que o motivo do não recebimento não foi por ausência ou tardio cadastramento das requerentes, eis que a RAIS referente ao ano base 2012 (fls.20 e 22/23) consta os cadastros das autoras e os respectivos números de inscrição, que foram informadas dentro do prazo legal, ou seja, 2009.

Assim, diante da inexistência de nexo causal, posto que não lhe compete o pagamento, não pode o requerido ser responsabilizado pelo não recebimento de abono, haja vista que a inscrição no cadastro foi realizada em tempo e modo devidos.

Não bastasse, no RAIS, colacionados na inicial pelas próprias autoras, é possível extrair os motivos do não recolhimento do abono, sendo registrado que ambas as requerentes não possuíam o direito perseguido, por auferirem remuneração superior a dois salários-mínimos, constatação que foi corroborada pela ficha financeira de fls. 24/25-id. 77321777).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, por consequência, julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A pretensão recursal não vinga.

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e o PIS (Programa de Integração Social), instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, e unificados pela Lei Complementar n. 26, de 11 de setembro de 1975, têm como fim o custeio do programa de seguro-desemprego, do abono salarial e para financiamento de programas por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nos termos do art. 239 da Constituição Federal.

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Para o recebimento do abono salarial, na importância de um salário-mínimo, “
está assegurado aos trabalhadores que recebem em média até dois salários-mínimos de remuneração mensal de empregadores contribuintes do PIS ou do PASEP, tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano-base e estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
”.

“O trabalhador que atender aos critérios de habilitação para acesso ao Abono Salarial, que estão descritos no art. 9o da Lei 7998/1990, quais sejam:

Estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

Ter recebido até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado.

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica/Governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração.”

[...]Para trabalhadores(as) de empresas públicas, cadastrados no PASEP

1 - Consultar calendário de pagamentos

a) Verificar a data de pagamento do Abono Salarial, que varia de acordo com o último número do PASEP

2 - Verificar o valor por meio:

a) da Carteira de Trabalho Digital

b) do endereço eletrônico

c) do telefone 158

3 - Receber o Abono Salarial. (Fonte: https://www.gov.br/pt-br/servicos/receber-o-abono-salarial)

No caso, tal qual pontuado pelo juízo a quo, a obrigação do Município réu está voltada ao cadastramento, mas, não, ao pagamento da quantia, porquanto os recursos provenientes das contribuições estão alocados no Fundamento de Amparo ao Trabalhador e sob a gestão da União o respectivo recolhimento.

Assim, cabia ao Município apenas o devido cadastramento das recorrentes, portanto, a pretensão inicial não subsiste, vez que não há nexo causal com responsabilidade prevista ao ente.

Nesse sentido, assinalam julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/MT – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – REGULAR – CARGO COMISSIONADO – NULIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – REGIME CELETISTA – LEI MUNICIPAL No 525/2009 – REGIME ESTATUTÁRIO – FGTS – FÉRIAS EM DOBRO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – PIS – MULTA DO ART. 477, § 6o, DA CLT – ANOTAÇÃO EM CTPS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Os direitos trabalhistas minimamente garantidos pela Carta Federal são exigíveis, mesmo em relação aos servidores comissionados, entre eles o adicional de um terço de férias. Não se trata, como é possível depreender, de direitos provenientes da CLT, mas do regime constitucional presente.

A nulificação da nomeação em comissão, levada a cabo conforme o art. 37, § 2o, da Constituição Federal, gera o direito ao depósito de verbas a título de FGTS durante o período de efetivo trabalho, por força do art. 19-A, da Lei no 8.036/1990.

Em relação ao beneficio do PIS/PASEP, a obrigação do Município restringe-se ao cadastramento do empregado. Ademais, o abono salarial anual é pago pela União, desde que o empregado esteja cadastrado há pelo menos 05 (cinco) anos, consoante o art. 9o, II, da Lei no 7.998/1990. Portanto, a exigibilidade do pagamento a título de PIS não se cuida de matéria afeta à Competência da Justiça Comum Estatual.

Não são exigíveis a multa do art. 477, § 6o, da CLT nem a anotação em CTPS quando o vínculo trabalhista possui natureza administrativo-estatutária, pois que perfazem direitos exclusivos dos integrantes do regime celetista.

Ausente comprovação adequada e suficiente de situação apta a gerar e tornar exigível o direito ao adicional de insalubridade — que deve ser feita, principalmente, por meio de laudo médico produzido por profissional devidamente registrado —, a configuração do benefício resta afastada.

Em atualização, condenada a Fazenda Pública em verbas remuneratórias a servidor público, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/09/2009, a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs no 4.357 e no 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009).

(TJ-MT, N.U 0001316-82.2011.8.11.0098, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – FGTS E PIS/PASEP – REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO E DA INSCRIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As demandas instauradas entre o Poder Público e os seus servidores competem a Justiça Comum por se tratar de direito administrativo.

É de competência da União o pagamento do abono salarial anual do PIS/PASEP, cumprindo ao Município o cadastramento do empregado.

[...]

(TR-MT, N.U 0003072-43.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Por essas premissas, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com a legislação e provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença a proferida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação do art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno os recorrentes em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024